Tribunal: TJMT
Processo: 1011618-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011618-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), WANDERSON EUGENIO DA SILVA - CPF: 064.614.111-27 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – ALEGAÇÃO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE JÁ INDENIZADA EM PROCESSO ANTERIOR ACATADA – ACIDENTE EM QUESTÃO NÃO AGRAVOU A LESÃO JÁ EXISTENTE – APELADO NÃO NEGA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE ANTERIOR E NEM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS MESMOS MOLDES SENTENCIADOS – INEXISTE PRECLUSÃO DA MATÉRIA SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO DO AUTOR – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - PEDIDO IMPROCEDENTE ART.487, I NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciado que no acidente em questão, ocorrido em 05.03.2020, não ocorreu qualquer agravamento na lesão já indenizada anteriormente, no acidente de 16.09.2015, não tem direito o autor a nova indenização, e muito menos a complementação.

Pleito improcedente. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., contra a sentença de ID:91845537, proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT no 1011618-18.2020.8.11.0041, proposta em seu desfavor por WANDERSON EUGÊNIO DA SILVA, que julgou parcialmente procedente, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 05.03.2020, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões de ID: 91845541, pugna (i) pelo provimento do presente apelo para julgar a presente ação improcedente diante da impossibilidade jurídica do pagamento em valor superior ao limite indenizatório, uma vez que o autor já foi indenizado pela mesma lesão (QUADRIL DIREITO), no valor total de R$4.725,00, em acidente anterior ocorrido em 16.09.2015, que comprova a pré-existência da lesão face gradação parecida; (ii) alternativamente, necessidade do autor arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima do réu, face o valor pleiteado, art. 86 do NCPC; (iii) Eventualmente, distribuição do ônus entre as partes, ou, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2o do NCPC, qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação. Preparo devidamente recolhido id. 91845543.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID: 91845550.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., contra a sentença de ID:91845537, proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT no 1011618-18.2020.8.11.0041, proposta em seu desfavor por WANDERSON EUGÊNIO DA SILVA, que julgou parcialmente procedente, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 05.03.2020, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que além do sinistro atual ocorrido em 05.03.2020, o Apelado sofreu outros dois sinistros, um em 19.12.2013, pelo qual recebeu administrativamente o valor de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em razão de lesão permanente de 50% do joelho direito e outro em 16.09.2015, no qual recebeu o valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), em razão de lesão permanente no membro inferior direito (QUADRIL DIREITO).

Diante disso, a Apelante sustenta a IMPOSSIBILIDADE de imposição do pagamento ao Apelado, cujo seguimento corpóreo já foi contemplado no pagamento da indenização referente ao membro inferior direito (QUADRIL DIREITO), conforme comprovação anexa ao id.91845517, devendo tal alegação ser reconhecida e levada em consideração para que se evite o locupletamento da parte e se priorize a verdade real no presente pleito.

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VÍTIMA SOFREU ACIDENTE ANTERIOR AO PRESENTE ONDE SOFREU LESÃO NO MESMO MEMBRO COM GRAVIDADE DE 75% –LESÃO INDENIZADA POR ACORDO – A LESÃO DO ACIDENTE LITIGIOSO NÃO FOI AGRAVADA , PERMANECEU EM 75% – A DEBILIDADE PRÉVIA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-Consta avaliação médica para fins de conciliação em feito anterior onde o laudo atesta que o apelado restou com 75% de limitação do membro inferior esquerdo em comparação com o membro saudável; ainda é possível que ver que no feito em questão o apelado firmou acordo com a seguradora e recebeu pelas lesões daquele acidente o valor de R$8.239,72 (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).
- Com relação ao acidente do caso concreto, ocorrido em 16.02.2016, o apelado tenta receber novamente pela suposta lesão sofrida no acidente mais recente. Acontece que a meu viso deve-se considerar que a vitima já possuía uma limitação do membro inferior esquerdo avaliada em 75% de debilidade, em nova pericia após o acidente em questão, apurou-se em verdade que a vitima apesar de ter sofrido novo sinistro vindo a ter o mesmo membro lesionado, CONTINUA COM 75% de debilidade no mesmo membro, ou seja, o caso aqui equipara-se ao a hipótese de ter sido lesionado e ter recuperado 100% dos movimentos, uma vez que a debilidade NÃO FOI AGRAVADA , sendo assim não há que se falar em nova indenização uma vez que o membro lesionado encontra-se com a mesma debilidade que já possuiu antes do segundo acidente .
-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação , citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (N.U 0033134-53.2016.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VÍTIMA SOFREU ACIDENTE ANTERIOR AO PRESENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO COM GRAVIDADE DE 25% - LESÃO INDENIZADA POR ACORDO - A LESÃO DO ACIDENTE LITIGIOSO NÃO FOI AGRAVADA , PERMANECEU EM 25% - A DEBILIDADE PRÉVIA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o demandante sofreu dois acidentes , sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, inexistindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente e nem o surgimento de novas lesões , inexiste o dever de indenizar.
(N.U 1023272-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Assim sendo evidenciado que no acidente em questão, ocorrido em 05.03.2020, não ocorreu qualquer agravamento na lesão já indenizada anteriormente, no acidente de 16.09.2015, não tem direito o autor a nova indenização, e muito menos a complementação.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar a presente lide improcedente, com fulcro no art.487, I do NCPC; e condeno o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021